Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.

2. A condenação requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP. Logo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, porquanto não demonstrada de forma inquestionável a autoria delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.